Tribunal: TJDFT
Processo: 0724655-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724655-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: ANTONIO LUIZ FADUL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por TELEFONICA BRASIL S.A em face de decisão proferida pelo Juiz da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação em fase de liquidação de sentença no. 0728082-93.2021.8.07.0001, ajuizada por ANTONIO LUIZ FADUL, rejeitou alegação de prescrição nos seguintes termos (ID 122444652 autos de origem): Trata-se de ação em fase de liquidação de sentença pela forma comum proposta por Antônio Luiz Fadul em face de Telefônica Brasil SA para apuração do valor das perdas e danos referente à conversão da obrigação de restituição das ações e dos respectivos dividendos. Narra o autor (ID. 108646612): “A planilha de cálculo elaborada pelo exequente indica que a partir dos critérios fixados pela sentença, do total de 677 (seiscentos e setenta e sete) contratos de planos de expansão apurados no laudo pericial que instrui o cumprimento de sentença, 180 (cento e oitenta) se encontram dentro dos critérios de apuração, sendo 497 (quatrocentos e noventa e sete) contratos alcançados pela prescrição. A soma dos valores atualizados dos 180 contratos constantes da planilha financeira em anexo, perfazem a quantia total de R$1.539.445,41 (um milhão, quinhentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos). O laudo pericial contábil realizado na fase de conhecimento em Juízo apurou o valor de R$ 1.291.985,82 (diferença de ações) + R$ 150.817,91 (dividendos), apurando o valor total de R$1.442.803,73, valor posicionado em fev/2015, conforme trecho do laudo pericial abaixo transcrito, fl. 1905 dos autos físicos.” Pugna ao final pela liquidação do título judicial. A ré foi citada e apresentou resposta (ID. 115452955). Alega prescrição de parte da pretensão autoral e equívoco nos cálculos sob os seguintes fundamentos: “Como consta da r. sentença, devem ser afastados do cálculo todos aqueles “contratos que tiveram pagamentos de ações feitos após 10.1.1993”. (...) 9. Em outras palavras, todos os contratos cujas ações foram entregues após 10.1.93 devem ser excluídos do cálculo, pois qualquer pretensão sobre eles estaria prescrita. Não resta dúvidas dessa decisão pelos trechos acima colacionados. 10. Ainda assim, porém, o exequente tenta ludibriar esse MM. Juízo, considerando em suas manifestações e cálculos o termo inicial como a data da integralização, isto é, da data do pagamento do contrato de participação financeira realizado pelo adquirente da linha telefônica. Não é, porém, este pagamento que deve ser considerado, mas sim a data de entrega a menor de ações, momento em que, de fato, houve o desconforto ou o ato ilícito reconhecido pelo a. Poder Judiciário.” Ao final diz que: “para os 17 contratos que não foram fulminados pela prescrição, a entrega de ações foi feita de maneira correta, isto é, não foram entregues ações a menor. Nesse sentido, não há indenização a ser paga” restando apenas: “verba sucumbencial distribuída pelo v. acórdão. Neste ponto específico, o valor total devido pela TELEFÔNICA é de R$ 4.253,62 (quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos)”. O autor se manifestou em réplica (ID. 118372341). Argumenta que: “A contestação da requerida TELEFÔNICA agora apresentada pretende fixar tese de que a data para fins de apuração da prescrição seja a data da emissão das ações, tese que foi defendida na apelação e foi rejeitada pelo Eg. TJDFT, tese que não se coaduna com a jurisprudência prevalente no âmbito do C. STJ, tese que não se coaduna com os Enunciados do C. STJ e não se coaduna com os limites fixados pela coisa julgada. A requerida denomina a “data da capitalização (emissão das ações)”, ora de “data da integralização”, ora de “data da entrega a menor das ações”, buscando confundir o d. juízo. A data da assinatura do contrato de participação não foi utilizada no cálculo apresentado pelo autor, e sim a data do pagamento, ou seja, a data em que o acionista dispôs do seu patrimônio para pagar o contrato. Desta feita, impugna os cálculos apresentados pela requerida, que não retratam a expressão da coisa julgada.” Requereu a rejeição da impugnação. É o relatório. Decido. Da prescrição. De fato, apesar de não constar na parte dispositiva da sentença, foi declarada a prescrição de parte da pretensão “para os contratos com pagamentos de ações após 10.1.1993.” Contudo, a sentença foi clara que a procedência da demanda se refere aos contratos que tiveram pagamentos de ações em data anterior a 10.1. 1993. “Com relação aos contratos que tiveram pagamentos de ações em data anterior a 10.1. 1993, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar a ré Telesp a: (...)” Nessa ordem de ideias, o argumento da ré que “todos os contratos cujas ações foram entregues após 10.1.93 devem ser excluídos do cálculo, pois qualquer pretensão sobre eles estaria prescrita” não deve prosperar na medida em que o título judicial é claro quanto a sua abrangência, que diga-se, refere-se aos efetivos pagamentos de ações realizados após 10 de janeiro de 1993 e não da data da entrega de ações. No mais, da planilha acostada pelo autor no ID. 108646617 não constam contratos que tiveram pagamentos de ações em data posterior a 10 de janeiro de 1993. Rejeito, portanto a preliminar. Dos parâmetros para os cálculos: A sentença que se pretende liquidar constou o seguinte dispositivo: “Com relação aos contratos que tiveram pagamentos de ações em data anterior a 10.1. 1993, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar a ré Telesp a: (i) indenizar a autora pela entrega a menor de ações da companhia, conforme a diferença apurada entre as já recebidas e aquelas efetivamente devidas, destacando-se que o cálculo das ações devidas deverá levar em conta o valor patrimonial apurado com base no balancete do mês em que foi realizado o pagamento, tudo nos termos da jurisprudência consolidada retromencionada; (ii) pagar os dividendos e juros sobre capital próprio decorrentes das novas ações que não foram disponibilizadas à autora no momento devido, valor esse acrescido de correção monetária e juros legais. Os critérios para aplicação dos juros e da correção monetária levarão em consideração a jurisprudência supramencionada. Diante da sucumbência mínima da requerida, condeno o autor em despesas processuais e honorários advocatícios, esses que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com base no art. 85, §2o, do CPC, considerando, para tanto, o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como sua duração.” Em sede de apelação a sentença foi reformada unicamente quanto ao ônus da sucumbência (ID. 99996565 - Pág. 20): “Ante o exposto, a r. sentença deve ser reformada parcialmente para que os ônus da sucumbência sejam redistribuídos, a fim de que o autor arque com 25% e a ré com 75% do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual arbitrado no Juízo de origem. Nego provimento à apelação da ré e dou parcial provimento à apelação adesiva do autor. Em relação à ré-apelante, majoro os honorários em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a proporcionalidade da sucumbência.” A sistemática do cálculo é a seguinte, segundo a fundamentação da sentença, ementa do acórdão e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 1o) Deve-se verificar a quantificação das ações, por meio da divisão do capital investido pelo valor patrimonial da ação informado no balancete mensal da companhia, na data da respectiva integralização ("Súmula 371 do STJ: Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização"). 2o) Depois, no que se refere à metodologia de conversão das ações devidas, observando as razões de decidir que integraram parte dispositiva (jurisprudência consolidada retromencionada): “Até a cisão das empresas que compunham o sistema Telebrás, deverá ser utilizado o Valor Patrimonial das Ações de Telebrás. Após, caso aplicável o critério temporal, deverá ser utilizado o valor patrimonial das ações de Telesp. Em qualquer caso, em observância à jurisprudência consolidada ter-se-á em consideração o Valor Patrimonial da Ação "com base no balancete do mês da integralização", e não no mês anterior e nem no mês posterior. Encontrado o número de ações devidas ao autor, as perdas e danos devem ser calculadas nos termos da jurisprudência consolidada. Confira-se: "Converte-se a obrigação de subscrever ações em perdas e danos multiplicando-se o número de ações devidas pela cotação destas no fechamento do pregão da Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da ação de complementação de ações, com juros de mora desde a citação. Os dividendos são devidos durante todo o período em que o consumidor integrou ou deveria ter integrado os quadros societários. Sobre o valor dos dividendos não pagos, incide correção monetária desde a data de vencimento da obrigação, nos termos do art. 205, § 3o, Lei 6.404/76, e juros de mora desde a citação. No caso das ações convertidas em perdas e danos, é devido o pagamento de dividendos desde a data em que as ações deveriam ter sido subscritas, até a data do trânsito em julgado do processo de conhecimento, incidindo juros de mora e correção monetária segundo os critérios do item anterior" (REsp 1301989/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014)” As referidas premissas se harmonizam com os entendimentos deste. e. TJDFT e do c. STJ: "5. Segundo o enunciado 371 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização". 6. Para fins de indenização das ações não subscritas no momento oportuno, deve-se utilizar como parâmetro o valor da cotação da ação no fechamento da Bolsa de Valores, no dia do trânsito em julgado da sentença. (REsp no 1.301.989/RS) (...). 8. Consoante entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, no caso das ações convertidas em perdas e danos, é devido o pagamento de dividendos desde a data em que as ações deveriam ter sido subscritas, até a data do trânsito em julgado do processo de conhecimento (REsp 1.301.989/RS). 9. Embargos de declaração conhecidos e providos. Prejudicial de prescrição acolhida em parte. Apelação cível parcialmente provida." (Acórdão 1210379, 07054048920188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019, ementa parcialmente transcrita.) 3o) No cálculo do quantitativo de ações devidas, verifica-se a necessidade da observância ao agrupamento de ações, consoante orientação repetitiva do c. STJ: “2 - Segundo a jurisprudência pacífica do colendo STJ, representada pelo Recurso Especial Repetitivo n. 1.387.249/SC, (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 10/03/2014), "No cálculo do quantitativo de ações devidas relativas à companhia sucessora, deverá ser observado o número de ações multiplicado por um fator de conversão que engloba o grupamento de ações (...)'(AgInt no REsp 1420788/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 3 - Tratando-se de contrato de participação financeira e convertida a obrigação de fazer (restituição das ações) em perdas e danos, é certo que as referidas ações deverão ser transformadas em valor monetário, incidindo, pois, a orientação jurisprudencial pacífica do Tribunal da Cidadania que impõe observância ao grupamento de ações, "porquanto essas operações representam uma realidade do mercado de ações e, portanto, torna-se possível sua inclusão na fase executiva, sem ensejar ofensa aos imites da res iudicata" (AgInt no REsp 1420788/RS). 4 - Considerando-se que a sentença condenatória transitou em julgado em 17/11/2006 (data em que as ações da ora Recorrida já eram negociadas em blocos de 1.000 (mil), concluiu-se pela necessidade de reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, a fim de que no cálculo do quantum debeatur seja observado o grupamento de ações, conforme determina a orientação jurisprudencial pacífica do STJ. 5 - A discussão relativa ao grupamento de ações somente na fase executiva não representa ofensa à coisa julgada, haja vista que é na liquidação/cumprimento da sentença que se apura o valor devido, aplicando-se as variáveis que devem ser utilizadas para o cálculo do débito exequendo. 6 - Igualmente, não se extrai a preclusão da matéria, uma vez que o pedido de observância ao grupamento de ações formulado pela Recorrida somente foi expressamente examinado na decisão objeto do Agravo de Instrumento. 7 - Não configurada a ofensa à coisa julgada e à preclusão e sendo patente que a inobservância do grupamento de ações no cálculo do débito exequendo, além de afrontar orientação jurisprudencial obtida em sede de Recurso Especial Repetitivo, viabilizará o enriquecimento sem causa da Exequente, prejudicando os demais acionistas, situação vedada em nosso ordenamento jurídico, mantém-se a decisão unipessoal em que reformada a decisão a quo, a fim de que seja observado o grupamento de ações no cálculo do débito exequendo. Agravo Interno desprovido." (Acórdão 1165745, 07098929020188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019, ementa parcialmente transcrita.) Ante o exposto, em conformidade com título judicial estabeleço os parâmetros em epígrafe para efeito de apuração dos valores devidos. Considerando os presentes parâmetros, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores devidos. Apresentada manifestação da Contadoria Judicial, dê-se vista às partes. I. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 128044339 autos de origem): Telefônica Brasil SA opôs Embargos de Declaração em face da decisão de Id. 122444652. Sustenta omissão (ID. 125117548), sob os seguintes fundamentos: "2. Embora muitas vezes vistos como contrários à efetividade do processo, os embargos de declaração se fazem absolutamente essenciais na presente hipótese, pois a r. decisão embargada, levada a erro pelo embargado, acabou por se omitir quanto a questão essencial posta pelo v. acórdão que julgou a apelação da r. sentença. 3. Em resumo, portanto, a r. decisão embargada considerou que a condenação da ora embargante, no que toca à prescrição da pretensão inicial, abrangeria todos os contratos com pagamento anterior a 10.1.93. Pagamento, para a r. decisão embargada, significaria o aporte em dinheiro feito pelo interessado, adquirente do contrato. 4. A r. sentença, em seu dispositivo, coloca expressamente, porém, que a prescrição alcança “os contratos com pagamentos de ações após 10.1.93”. Veja-se que o dispositivo fala pagamento de ações, o que significa a entrega das ações, o cumprimento da obrigação da empresa de emitir e disponibilizar as ações ao adquirente. É preciso que este MM. Juízo esclareça, nesse ponto, por qual razão pagamento de ações, significaria dinheiro, não a entrega das ações. 5. Adicionalmente, a r. decisão agravada se omitiu sobre os termos do v. acórdão que é, ao final do dia, o título executivo judicial. Veja se o que disse o Tribunal de Justiça: “[...] Quanto ao termo inicial, segundo o eg. Superior Tribunal de Justiça, este se dá com a data da subscrição deficitária, ou seja, a data em que as ações foram emitidas a menor pela empresa de telefonia. [...] De fato, aplicável a teoria da actio neta prevista no art. 189 do Código Civil, segundo o qual: “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que se aludem os arts. 205 e 206.” Com efeito, o direito à complementação das ações foi violado exatamente no momento em que teria havido o pagamento a menor, e não no ato da assinatura do contrato de participação financeira, que apenas fez nascer o direito à subscrição de ações. Assim, quanto ao prazo de prescrição e ao seu termo inicial, não merece reforma a r. sentença.” (ID. 99996564). 6. Os trechos acima destacados são muito elucidativos. O primeiro deles, trata expressamente da data em que as ações teriam sido emitidas a menor, momento, portanto, que o interessado teria recebido menos do que o devido e, então, quando ativado o gatilho do direito à indenização. 7. O segundo trecho complementa e coloca uma pá de cal na questão, pois diz expressamente que o direito nasce com o pagamento a menor. Qual pagamento a menor? Obviamente, a entrega de ações a contratante para obter o direito às ações. O contratante não fez pagamento a menor, pagou a integralidade do contrato e a discussão travada nos presentes autos advém do quantitativo de ações entregues pela então TELESP. A entrega de ações é opagamento que teria se dado a menor, mencionado pelo v. acórdão, a evidenciar que o termo pagamento de ações considerado é a entrega dos papéis e não, claramente, o pagamento em dinheiro feito pelo exequente. 8. É preciso que esse MM. Juízo, com todas as vênias, se manifeste sobre esses pontos, em especial e expressamente sobre os esclarecimentos feitos pelo próprio v. acórdão, que é o título executivo judicial executado, a fim de apontar qual, efetivamente, é o gatilho e termo inicial para a contagem do prazo prescricional." Intimada, a parte embargada disse, no ID. 127949979, que: "Pretende a parte embargante, em realidade, a modificação do r. julgado, com nítido conteúdo infringente. Como é ressabido, os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões ou contradições no julgado, e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Magistrado reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não precisará dizer se os outros são procedentes ou não. Também não há a contradição apontada, uma vez que esta, se existente, sequer se encontraria acórdão, mas resultaria de ilações – absolutamente equivocadas por sinal – do próprio embargante. No mesmo sentido, apresenta-se, data venia, impertinente sustentar por quais premissas, estabelecidas pela parte embargante, deveria a prestação jurisdicional se pautar e quais argumentos deveriam ser detidamente analisados. O fato é que o Juiz tem total liberdade de decidir conforme suas próprias convicções acerca do direito a ser aplicado, devendo apenas fundamentar suas decisões, sendo que o simples inconformismo da parte com o resultado do julgado não lhe dá ensejo à oposição de embargos de declaração, que não é remédio processual adequado para rediscutir questões abordadas e decididas." Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A omissão que autoriza o provimento de embargos declaratórios é aquela que diz respeito a questões de direito material que deve ser regulada na decisão ou quando o Juízo deixe de manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Sem razão a embargante. A decisão foi clara, precisa e expressa quanto a fixação dos pontos necessários a liquidação. Sobre a prescrição assim restou decidido: "De fato, apesar de não constar na parte dispositiva da sentença, foi declarada a prescrição de parte da pretensão “para os contratos com pagamentos de ações após 10.1.1993.” Contudo, a sentença foi clara que a procedência da demanda se refere aos contratos que tiveram pagamentos de ações em data anterior a 10.1. 1993. “Com relação aos contratos que tiveram pagamentos de ações em data anterior a 10.1. 1993, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar a ré Telesp a: (...)” Nessa ordem de ideias, o argumento da ré que “todos os contratos cujas ações foram entregues após 10.1.93 devem ser excluídos do cálculo, pois qualquer pretensão sobre eles estaria prescrita” não deve prosperar na medida em que o título judicial é claro quanto a sua abrangência, que diga-se, refere-se aos efetivos pagamentos de ações realizados após 10 de janeiro de 1993 e não da data da entrega de ações. No mais, da planilha acostada pelo autor no ID. 108646617 não constam contratos que tiveram pagamentos de ações em data posterior a 10 de janeiro de 1993." Se a embargante entende que o pagamento de ações significa as entregas de ações e o juízo decidiu de modo contrário, é hipótese de erro que não se corrige através de embargos de declaração. Outrossim, não há omissão quanto aos termos do acórdão que constou dos fundamentos da decisão embargada: "Em sede de apelação a sentença foi reformada unicamente quanto ao ônus da sucumbência (ID. 99996565 - Pág. 20): “Ante o exposto, a r. sentença deve ser reformada parcialmente para que os ônus da sucumbência sejam redistribuídos, a fim de que o autor arque com 25% e a ré com 75% do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual arbitrado no Juízo de origem. Nego provimento à apelação da ré e dou parcial provimento à apelação adesiva do autor. Em relação à ré-apelante, majoro os honorários em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a proporcionalidade da sucumbência.”" Ainda que assim não constasse, a decisão fixou os parâmetros consoante os dispositivos dos títulos judiciais e jurisprudência correlata sobre o tema. A sentença foi clara em declarar a prescrição de parte da pretensão “para os contratos com pagamentos de ações após 10.1.1993.” e nesse ponto não houve reforma pelo segundo grau a reverberar a omissão alegada. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, nego provimento aos Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Intimem-se Em suas razões recursais, a empresa agravante, sustenta, em suma, que o termo inicial para a contagem da prescrição é o do ato de entrega das ações ao agravado, a entrega a menor, e não a do pagamento do contrato de participação financeira realizado pelo adquirente da linha telefônica. Afirma que o título judicial executado dispõe em seu dispositivo em pagamento de ações, o que significa a entrega das ações, o cumprimento da obrigação/contraprestação da empresa de emitir e disponibilizar as ações ao adquirente. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poder conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.0 A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Trata-se, na origem, de liquidação da sentença que julgou procedente pedido em ação de indenização, condenando a empresa agravante a indenizar o agravado pela entrega a menor de ações da companhia, com valor patrimonial apurado com base no balancete do mês em que foi realizado o pagamento e pagar os dividendos e juros sobre capital próprio. No dispositivo da sentença restou consignado: “... Declaro prescrita a pretensão do autor com relação aos contratos que tiveram pagamento de ações feitos após 10.1.1993 e, nesse ponto, declaro extinto o processo com base no art. 487, II, CPC. Com relação aos contratos que tiveram pagamentos de ações em data anterior a 10.1. 1993, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar a ré Telesp a: (i) indenizar a autora pela entrega a menor de ações da companhia, conforme a diferença apurada entre as já recebidas e aquelas efetivamente devidas, destacando-se que o cálculo das ações devidas deverá levar em conta o valor patrimonial apurado com base no balancete do mês em que foi realizado o pagamento, tudo nos termos da jurisprudência consolidada retromencionada; (ii) pagar os dividendos e juros sobre capital próprio decorrentes das novas ações que não foram disponibilizadas à autora no momento devido, valor esse acrescido de correção monetária e juros legais. Os critérios para aplicação dos juros e da correção monetária levarão em consideração a jurisprudência supramencionada. (ID 37637333) A sentença executada parcialmente reformada, apenas para redistribuir os ônus da sucumbência, tendo sido negado provimento à apelação da empresa ré/agravante e dado parcial provimento ao apelo adesivo do autor/agravado (ID 37637335). Na oportunidade o Relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva esclareceu que o Superior Tribunal de Justiça considerou, quanto ao termo inicial da prescrição, que este se dá com a data da subscrição deficitária, ou seja, a data em que as ações foram emitidas a menor pela empresa de telefonia. O processo de subscrição de ações acontece quando uma empresa decide aumentar seu capital social e oferece ao mercado uma nova quantidade de ações. Por sua vez, a emissão a menor de ações ocorre quando há uma entrega de quantidade de ações inferior ao capital integralizado, consequentemente, o início do prazo prescricional deve ser a data da emissão das ações ao comprador. Ou seja, o contratante tem o direito de receber o número de ações correspondente ao valor patrimonial na data da contratação, na data do pagamento pelas respectivas ações. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora